Tribunal: STF
Processo: RE 82533
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADO NA ALINEA A, ART. 119, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR DADO A CAUSA INFERIOR AO DA ALÇADA
REGIMENTAL. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NA ALINEA A, ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE O
VALOR DADO A CAUSA E NÃO CONTESTADO FOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL.